Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-12.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-12.2019.8.11.0044

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Nulidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MATO IPAQUIRI - CPF: 021.423.781-88 (AGRAVADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), DANILO KUPIULO IPAKIRI - CPF: 570.462.711-00 (AGRAVADO), JANETE PAQUENA IPAQUIRI - CPF: 000.075.001-81 (AGRAVADO), MARINETE MEOCA IPAQUIRI CURUMA - CPF: 002.325.111-52 (AGRAVADO), ELIETE CUNALO JURAPE - CPF: 027.381.281-57 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MÉRITO
– MÚTUO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

II - Para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
com o escopo de obter a anulação ou reforma da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora recorrida para declarar a nulidade do contrato impugnado e determinar a restituição simples dos valores descontados.

Para tanto, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada, afirmando que o recurso de apelação não poderia ser julgado monocraticamente. Alega, ainda, a necessidade de expedição de ofício a instituição financeira diversa, com o objetivo de demonstrar a transferência dos valores discutidos nos autos.

No mérito recursal, reafirma a regularidade do contrato impugnado pelo autor e aduz ter comprovado a transferência do valor do empréstimo, além de sustentar o não cabimento da restituição dos valores cobrados da parte adversa. Subsidiariamente, alega que a correção monetária da reparação material deve incidir a partir do arbitramento e pugna pela compensação entre o valor disponibilizado e aquele descontado da parte autora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

Eminentes pares:

Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade da decisão impugnada, afirmando que o recurso de apelação não poderia ser julgado monocraticamente, porque versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se amoldava às hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

A um, porque, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça a respeito do tema recursal, o que, até por obediência à celeridade processual, dispensou a submissão da matéria ao escrutínio colegiado.

A dois, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.

Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada,
deu parcial provimento
ao apelo do autor para julgar parcialmente procedentes os seus pedidos, declarando a nulidade do contrato impugnado e determinando a restituição simples dos valores cobrados pela ré.

Como destacado na decisão monocrática, sem menoscabo da liberdade contratual garantida à pessoa indígena, devem ser assegurados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1o, III, CF), do Direito e da própria Constituição.

Esses princípios se aplicam diretamente nas relações privadas, em especial, em situações marcadas por evidente desigualdade entre os contratantes; fenômeno que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Invocando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi impingido e que comprometeria parcela substancial de verbas alimentares.

Esse raciocínio encontra ressonância no art. 39, IV do CDC, que rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia
à ré
comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

Considerando a
ausência de prova por parte da ré
, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Por consequência, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, que deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé (art. 42 do CDC).

O entendimento adotado encontra respaldo na
jurisprudência dominante desta Câmara
, a exemplo do RAC 1000840-32.2021.8.11.0080, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Também não há que se falar em
compensação de valores
, na medida em que, se a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias, deve assumir os riscos de sua própria negligência, dispensando-se, pela mesma razão, a pretendida expedição de ofício a casa bancária diversa, tal como postulado no recurso.

Esse foi o entendimento pacificado por esta Corte no julgamento do RAC 1001478-24.2021.8.11.0029:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL -
COMPENSAÇÃO - INVIABILIDADE
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. Sem menoscabo da capacidade civil dos indígenas e da liberdade contratual, a validade do contrato imputado, quando verificada concretamente a hipervulnerabilidade, exige, para além da observância da forma, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, que pressupõe a informação prévia, clara e didática a respeito de todas as implicações econômicas da avença. 2. A restituição em dobro exige prova da má-fé. 3. Mera cobrança indevida não configura dano moral.”

(N.U 1001478-24.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Por fim, a correção monetária do valor restituível deve incidir a partir do evento danoso, o qual, no caso concreto, restou configurado em cada desconto realizado pela ré, em conformidade com a Súmula 54 do STJ e com o art. 398 do CC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, condenando a agravante, se não houver divergência, ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023